Tribunal: TJPA
Processo: 0804518-33.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0804518-33.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ARAO DE JESUS ROCHA

IMPETRADO: ROSA EGIDIA CRISPINO CALHEIRO LOPES, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA DO TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO VALOR DO AUXÍLIO-DOENÇA EM DETRIMENTO DO CÁLCULO LEGAL DOS PROVENTOS COM BASE EM 100% DA MÉDIA CONTRIBUTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AO VALOR DO AUXÍLIO-DOENÇA OU À REMUNERAÇÃO DA ATIVA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Mandado de segurança impetrado contra ato da Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Pará, consubstanciado na Portaria RET AP nº 40.049/2023, que fixou os proventos de aposentadoria por incapacidade permanente do impetrante no valor de R$ 14.105,26. Pretende o reconhecimento de alegado direito líquido e certa de manutenção do valor do auxílio-doença anteriormente recebido, de R$ 20.142,38, por entender que o benefício de invalidez permanente, ainda que reconhecidamente decorrente de doença do trabalho, resultou em prejuízo financeiro indevido.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível a manutenção do valor do auxílio-doença anteriormente recebido no mesmo valor de sua última remuneração como parâmetro para o cálculo dos proventos de benefício por incapacidade permanente, em razão de se tratar de moléstia relacionada ao trabalho.

III. Razões de decidir

1.
A aposentadoria do impetrante foi retificada para reconhecer que sua incapacidade decorre de doença do trabalho, garantindo-lhe, conforme a legislação vigente (art. 36-A, §3º, II, da LC nº 39/2002), o direito à percepção de 100% da média contributiva desde julho de 1994, conforme prevê a legislação vigente após a EC nº 103/2019.

2.
A legislação atual, em conformidade com a EC nº 103/2019, determina que o valor do benefício por incapacidade permanente seja calculado com base na média das contribuições, não se confundindo com o valor da última remuneração ou do auxílio-doença, que possui natureza transitória.

3.
Não há previsão legal que autorize a substituição do benefício de invalidez permanente pelo auxílio-doença, tampouco a manutenção do valor deste último em detrimento da aplicação da fórmula legal para o seu cálculo. O impetrante não alegou a existência de erro material ou técnico no cálculo do benefício, tampouco questionou os critérios utilizados na apuração da média contributiva.

4.
Não há como sequer invocar direito à integralidade com base em normas constitucionais anteriores (como o art. 6º-A da EC nº 41/2003), pois referida regra foi expressamente revogada pelo art. 35, III, da EC nº 103/2019. Aplica-se, no caso, a legislação vigente à data da consolidação da incapacidade, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 359 do STF.

5.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 1300 da Repercussão Geral (RE nº 1469150, j. 18.12.2025)
, reconheceu que "
É constitucional o pagamento do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente nos termos fixados pelo art. 26, § 2º, III, da Emenda Constitucional nº 103/2019 para os casos em que a incapacidade para o trabalho seja constatada posteriormente à Reforma da Previdência
".

6.
A pretensão do impetrante, ao requerer a substituição do valor do benefício legalmente calculado por valor de benefício anterior, configura tentativa de criação de um regime previdenciário híbrido, sem respaldo normativo. Tal substituição afrontaria os princípios da legalidade e da separação dos poderes, sendo vedada ao Poder Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

Pedido improcedente. Segurança denegada.

Tese de julgamento:
"1. O servidor público estadual aposentado por incapacidade permanente decorrente de doença do trabalho tem direito ao benefício calculado com base em 100% da média das contribuições, nos termos do art. 36-A, §3º, II, da LC nº 39/2002, e não com base na última remuneração ou no valor do auxílio-doença."
"2. É vedado ao Poder Judiciário substituir a fórmula legal de cálculo dos benefícios previdenciários por critério de conveniência econômica alegado pelo segurado."
"3. É constitucional o pagamento do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente nos termos do art. 26, §2º, III, da EC nº 103/2019, quando a incapacidade for reconhecida após a Reforma da Previdência (Tema 1300/STF)."
"4. Aplica-se ao cálculo dos proventos a legislação vigente na data da aposentação, conforme a Súmula nº 359 do STF, sendo inaplicável regra de integralidade já revogada pela EC nº 103/2019."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 40, §§ 1º, I e 3º;
EC nº 103/2019, arts. 26, §§ 2º e 5º, e 35, III;
LC/PA nº 39/2002, art. 36-A, §3º, II;
Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 81.

Jurisprudência relevante citada:
STF,
RE nº 1469150
, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 18.12.2025,
Tema 1300 da Repercussão Geral
.
STF,
Súmula nº 359
.
STF,
RE nº 360.286
, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 01.09.2005 –
inaplicável ao RPPS estadual, citado apenas para fins de distinção
.
STF,
ADI nº 6279
– pendente de julgamento,
sem repercussão no caso concreto
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do TJPA, por unanimidade de votos,
DENEGAR A SEGURANÇA,
tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Sessão Ordinária do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 04 de fevereiro de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém/PA,04 de fevereiro de 2026.

Des LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por
ARÃO DE JESUS ROCHA,
contra ato da
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará,
consubstanciado na

Portaria Ret. AP nº 40049 de 08/03/2023 publicada no DJE de 15/03/23

que, retificando Portaria de aposentadoria anterior, fixou seu benefício em R$ 14.105,26 (quatorze mil, cento e cinco reais e vinte e seis centavos).

Narra o impetrante que esteve de licença médica de fevereiro de 2017 a março de 2019, retornando para suas atividades de março a novembro de 2019, quando novamente entrou de licença que culminou com sua aposentadoria por incapacidade, em agosto de 2022.

Informa que inicialmente foi publicada a Portaria nº 39.045, com proventos no valor de R$12.292,10 (doze mil, duzentos e noventa e dois reais e dez centavos), posteriormente ratificada pela Portaria apontada como ato coator.

Ocorre que, formulou requerimento administrativo para manutenção do valor recebido de auxílio-doença em detrimento do benefício por incapacidade permanente, o que foi indeferido administrativamente.

Destaca que, conforme laudo médico, os fatos que ensejaram sua aposentação são passíveis de reversão, tratando-se de CID Z.73 (Burnout), F33.2 (transtorno depressivo recorrente) e F43.0 (reação aguda ao stress) e que o próprio laudo de médico sugere a possibilidade de recuperação.

Diz que sua remuneração antes da aposentação era de R$ 20.142,38 (vinte mil, cento e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos), mesmo valor recebido a título de auxílio-doença, enquanto o valor do seu benefício por invalidez permanente equivale a 70,02% do seu salário, buscando no presente
mandamus
a retificação, garantindo-lhe a integralidade de seus proventos.

Ressalta que após requerimento administrativo, o Laudo médico que serviu de base para sua aposentadoria, retificado pela SEPLAD em 02/09/22 “
Concluem pela incapacidade definitiva para o trabalho,
a situação é decorrente de acidente de trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho) EC nº 77/2019.”
, bem como relaciona os CIDs F 33.2, F43.0 e Z73.0, não restando dúvida quanto ao enquadramento da Síndrome de Burnout como acidente de trabalho.

Afirma que a Comunicação Retificadora de Resultado de Perícia – CREM, datada de 02/09/2022 também cita os CID’s F33.2, F43.0 e Z73.0, referendada pelo Laudo da SEPLAD 205841 – A, relacionando, pois, a doença como originada do trabalho do servidor, citando inclusive o Burnout. Informa que o pedido de enquadramento como doença acidentária foi acatado pela Portaria RET AP nº 40.049 de 08/03/23, mas que o valor retificado ainda é inferior ao salário na ativa e ao valor do auxílio-doença percebido.

Com base nisso, sustenta que sua aposentadoria deveria ser considerada acidentária e que, ainda assim, o cálculo aplicado pela Administração é inconstitucional, por decorrer da aplicação dos §§ 2º e 5º do art. 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019, os quais reputa ofensivos ao devido processo legal substancial, à isonomia e à irredutibilidade do valor dos benefícios, além dos princípios da razoabilidade e da proteção social, previstos no art. 194 da Constituição Federal.

Invoca, nesse sentido, a decisão do RE nº 360.286, afirmando que a Suprema Corte teria reconhecido a inconstitucionalidade da redução do valor da aposentadoria por invalidez do INSS, garantindo-a sem prejuízo de 40%, além de tratar de outros temas referentes à aposentação, entendendo que as alterações trazidas pelo artigo 26, §§2º e 5º da EC nº 103/2019 ofendem o princípio do devido processo legal substancial, da irredutibilidade do valor dos benefícios e da isonomia, julgando inconstitucional o texto da reforma, permitindo o aumento do valor da aposentadoria de 60% para 100%.

Afirma, então, que, em decorrência da aposentadoria, sofreu substancial redução de seus rendimentos, passando a perceber valor muito inferior ao que recebia na ativa, razão pela qual entende ter direito líquido e certo à retificação do valor, de modo a garantir-lhe, durante a inatividade, o mesmo valor percebido a título de auxílio-doença, por ser mais vantajoso financeiramente.

Alega que, no Estado do Pará, o servidor, enquanto afastado por motivo de doença percebe seu salário integral e quando recebe o auxílio-doença, também de forma integral o faz com fundamento na Lei Estadual nº 5.810/94, porém, seguindo a nova ordem constitucional, em alguns casos, o benefício temporário é maior que a própria aposentadoria que reconheceu a invalidez.

Argumenta que a fórmula de cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente é uma afronta aos direitos sociais e, também, ao princípio da dignidade humana, retirando em muitos casos, metade da renda do enfermo. Aduz que por décadas a etiologia do adoecimento não tinha qualquer relevância no valor do benefício, porém, a partir da redação do art. 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019, se deu a discriminação em remunerar com percentual de 100% do salário de benefício os casos de invalidez decorrentes de acidente de trabalho, doença profissional ou do trabalho, enquanto que as demais doenças são calculadas com 60% do salário de benefício e acréscimo de dois pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição para segurados homens ou 15 anos de contribuição para seguradas mulheres.

Aduz que urge a declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 26, §§2º e 5º da EC 103/2019, devendo ser reconhecido que lhe é devido o valor do benefício previdenciário de aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de doença do trabalho correspondente a 100% do salário de benefício, tal como estipulado na regra então vigente, sendo-lhe aplicado o disposto no artigo 36-A, §3º, II da LC nº 39/2002.

Postulou, em sede liminar, a alteração da Portaria RET. AP nº 40.049/2023 para determinar a manutenção, por opção do impetrante, do valor do auxílio-doença.

Ao final, requer a concessão da ordem para “
a confirmação ao final da LIMINAR caso concedida para DETERMINAR ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARA que aplique à remuneração da APOSENTADORIA do IMPETRANTE o valor do auxílio-doença (Art. 160, Inciso I, letra “d” da Lei Estadual N° 5.810/1994) em substituição do valor da aposentadoria por invalidez, por se mostrar inequivocamente mais vantajoso sob o aspecto financeiro, em detrimento do benefício por incapacidade permanente a partir de setembro de 2022”.

Recebidos os autos, deneguei a liminar pleiteada por meio da decisão de ID nº 13555324.

O impetrante apresentou pedido de reconsideração no ID nº 13584780.

Estado do Pará apresentou defesa na forma de manifestação no ID nº 13802359, arguindo a inexistência do direito pleiteado, na medida em que os proventos foram calculados nos termos da legislação vigente à época, em estrita observância ao princípio da legalidade.

Defende não existir direito adquirido a Regime Previdenciário e que o auxílio-doença é um benefício previdenciário de natureza transitória, não sendo pago em caso de incapacidade permanente como o do impetrante em que se aplica a sistemática da EC nº 103/2019.

Aduz que a inconstitucionalidade discutida na ADI 6279/STF, diferente do que sustenta o impetrante, não decorre dos princípios constitucionais da irredutibilidade dos vencimentos e da razoabilidade, mas apenas de aspectos formais relacionados à votação dos artigos da EC nº 109/2019, sem concessão de medida cautelar, não se tendo como considerar inconstitucional o dispositivo atacado na forma como defendido na exordial.

Afirma que inconstitucional, em verdade, seria a concessão de aposentadoria calculada sobre o valor recebido pelo servidor a título de benefício previdenciário de natureza transitória, tal qual o auxílio-doença, como a título de segurança neste
mandamus
, razão pela qual requer seja denegada integralmente a ordem.

Prestadas as Informações pela autoridade coatora no ID nº 13855441, com os mesmos fundamentos da manifestação da Procuradoria Geral do Estado do Pará.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual ofertou parecer no ID nº 14380683 pela
denegação da ordem
.

Após, em decisão interlocutória de ID nº 22143198, por entender que a matéria em discussão vem sendo apreciada pela Suprema Corte na ADI 6279 em que será analisada a constitucionalidade do artigo 26, III, da EC nº 103/2019, determinei o sobrestamento dos autos até a conclusão do referido julgamento vinculante.

O Impetrante, no ID nº 24168623, requereu o dessobrestamento, sob o argumento de que é aposentado em face de doença incurável decorrente de moléstia profissional, sendo a fundamentação da impetração diferente da ADI 6279/STF.

Ressaltou que não requer a inconstitucionalidade do Artigo 26 da EC 103/2019 e sim que o valor calculado e recebido de auxílio-doença deva continuar sendo pago ao impetrante a título de aposentadoria por incapacidade permanente, por vedação constitucional da irredutibilidade dos benefícios.

Reiterou o pedido de dessobrestamento e de prioridade na tramitação por ser pessoa idosa, no ID nº 32865194.

Por meio da decisão de ID nº 33034184, deferi o pedido de dessobrestamento do feito.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, julgo prejudicado o pedido de reconsideração apresentado pelo Impetrante em face da decisão que indeferiu a liminar, diante do julgamento do mérito do
mandamus.

Presentes as condições da ação, conheço do mandado de segurança e não havendo preliminares suscitadas, passo ao exame do mérito.

Conforme relatado, o impetrante embasa seu pedido na tese de que possui direito líquido e certo, na condição de servidor público estadual aposentado por incapacidade permanente por doença do trabalho, de continuar percebendo, “por opção”, o valor que lhe era pago a título de auxílio-doença, por se mostrar mais vantajoso financeiramente do que os proventos de sua aposentadoria, conforme foram fixados na Portaria RET. AP nº 40.049/2023.

A controvérsia trazida à apreciação deste Tribunal cinge-se à legalidade do valor recebido a título de benefício por incapacidade permanente decorrente de doença do trabalho, nos moldes da EC nº 103/2019, diante da alegação de que a remuneração percebida a título de auxílio-doença, anteriormente paga de forma integral, correspondente a sua última remuneração, deveria ser mantida após a inativação.

Trata-se, portanto, de pedido de substituição do regime jurídico do benefício previdenciário, e não, propriamente, de simples revisão do critério legal de cálculo. Postula a revisão do ato que o aposentou por incapacidade permanente decorrente de doença ocupacional, para que dele se faça constar a concessão de aposentadoria com proventos integrais, no valor de R$ 20.142,38 (vinte mil, cento e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos) correspondente ao seu auxílio-doença.

Inicialmente, cumpre afastar a alegação de inconstitucionalidade do art. 26, §§2º e 5º da EC nº 103/2019, que prevê nova sistemática de cálculo dos proventos para aposentadoria por incapacidade permanente, salvo nas hipóteses de acidente de trabalho, doença profissional ou do trabalho. No presente caso, não obstante o impetrante pleiteie a declaração incidental de inconstitucionalidade, é certo que sua aposentadoria foi, expressamente, reconhecida como decorrente de doença do trabalho, conforme se extrai da própria Portaria RET AP nº 40.049/2023.

Após requerimento administrativo do impetrante, a Portaria de aposentadoria foi retificada (ID13267594 – PAG 1) nos seguintes termos:

“PORTARIA RET. AP Nº 40.049, DE 08 DE MARÇO DE 2023. A Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições e,
CONSIDERANDO, o que dispõe o art. 81 da Lei nº 5.810/1994 e ainda o Laudo Médico nº 205841 A - Retificação, que concluiu pela Incapacidade definitiva para o Trabalho, sendo decorrente de acidente de trabalho, de doença profissional e de doença do Trabalho (EC nº 77/2019), a partir de 10/11/2021 e o que consta no Expediente Eletrônico nº 015359/2021
;

RESOLVE: I – RETIFICAR a PORTARIA nº 39.045, de 16/08/2022, publicada no D.O.E de 01/09/2022, no que concerne à fundamentação legal do benefício de Aposentadoria concedido em favor de ARÃO DE JESUS ROCHA, Auditor de Controle Externo – Direito TCE-CT-603, Classe C, Nível 04, matrícula nº 0100387, que
passa a vigorar com base no art. 33, §1º, inciso I da Constituição Federal/1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 77/2019, combinado com o art. 36 A, §3º, inciso II e §6º da Lei Complementar nº 39/2002, com redação dada pela Lei Complementar nº 128/2020; II – CORRIGIR os proventos conforme abaixo especificados
:

Média das Contribuições
.................. R$ 14.105,26

PROVENTO MENSAL ...................... R$ 14.105,26 (...)” (grifos nossos)

Com efeito, inicialmente lhe foi concedido benefício com fundamento no artigo 40, §1º, I, da CF/88 com a redação da EC 103/2019, c/c artigo 9º, §1º, II da EC nº 71/19 e 36-A, § 2º LC 39/02, regra geral de benefício por incapacidade, porém foi posteriormente retificada, “
CONSIDERANDO o que dispõe o art. 81 da Lei nº 5.810/1994 e ainda o Laudo Médico Pericial nº 205841 A – Retificação, que concluiu pela Incapacidade definitiva para o Trabalho, sendo decorrente de acidente de trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho (EC nº 77/2019),
a partir de 10/11/2021
e o que consta no Expediente Eletrônico nº 015359/2021”, alterando a fundamentação legal da aposentadoria para o artigo 33,
§1º, inciso I da CF/88 com a redação dada pela EC nº 77/19 c/c artigo 36 A, § 3º, II e § 6º da LC nº 39/02 (ID nº 12367594), com provento mensal de R$ 14.105,26, ato este apontado como ato coator.

Verifica-se, então, ser incontroversa a expedição de novo Laudo Pericial nº 205841-A Retificação, constando que “
Concluem pela Incapacidade Definitiva para o Trabalho, a situação é decorrente de acidente de trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho (EC nº 77/2019)”
, com acréscimo do CID Z73.0
(ID nº 13267598 – pág.2),
contudo verifico que as informações e a manifestação do Estado do Pará não se atentaram para mudança de fundamentação legal do benefício concedido ao impetrante, ou seja, referente ao benefício de incapacidade permanente por acidente ou doença relacionada ao trabalho, após o ato coator referente à Portaria de retificação da aposentadoria.

Todavia, ocorre que mesmo diante da alteração da fundamentação legal do benefício do impetrante, não há como ser acolhido o pedido da exordial.

Tenho isso porque, o benefício foi concedido após a consolidação da incapacidade permanente por doença do trabalho em 2021, portanto, já sob a égide da Emenda Constitucional nº 103/2019 que estabelece, em seu art. 40, §1º, I, que o servidor será aposentado por incapacidade permanente, sendo que as regras de cálculo dos proventos devem ser disciplinadas em lei do respectivo ente federativo (art. 40, §3º).

No Estado do Pará, tal disciplina encontra-se na Lei Complementar nº 39/2002, com redação dada pela LC nº 128/2020, que, em seu art. 36-A, fixa a média contributiva como base de cálculo e, no §3º, II, assegura 100% dessa média, quando a incapacidade decorrer de acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho, senão vejamos:

Art. 36-A. Será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições ao regime próprio de previdência social, atualizados monetariamente,
correspondentes a 100% (cem por cento) do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 142, de 16 de dezembro de 2021).

(...)

§ 3º O valor do benefício de aposentadoria corresponderá
a 100% (cem por cento) da

média aritmética
definida na forma prevista no caput e no § 1°: (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020)

(...)

II - no caso de aposentadoria por incapacidade permanente, quando decorrer de acidente de trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho. (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020).”

Logo, o sistema jurídico vigente não autoriza a manutenção de benefício temporário (auxílio-doença) após a concessão de benefício por incapacidade permanente, mas apenas a apuração dos proventos segundo os critérios legais de enquadramento e cálculo. Além do mais, independentemente da data de ingresso do servidor no serviço público, não mais subsiste o direito à integralidade do que recebia na ativa.

Sobre a questão, tem-se que a

EC nº
70
, de 29.03.2012, acresceu o art.
6º-A
à EC nº
41
/2003, estatuindo nova modalidade de cabimento do regime paritário, desta feita em prol de servidores aposentados por invalidez permanente e que haviam ingressado no serviço público até a data da publicação da EC nº
41
/2003 (ocorrida em 31.12.2003) o que é o caso do Impetrante cujo caderno processual demonstra contribuições desde 1994.

A redação dos arts.
1º
e
2º
da EC nº
70
/2012 é a seguinte:

Art. 1º A Emenda Constitucional nº
41
, de 19 de dezembro de 2003, passa a vigorar acrescida do seguinte art.
6º-A
:

“Art. 6º-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações,
que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso
I

do § 1º
do art.
40
da
Constituição Federal
, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos
§§ 3º
,
8º
e
17
do art.
40
da
Constituição Federal
.

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no caput o disposto no art. 7º desta Emenda Constitucional, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores.”

Art.
2º
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assim como as respectivas autarquias e fundações, procederão, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da entrada em vigor desta Emenda Constitucional, à revisão das aposentadorias, e das pensões delas decorrentes, concedidas a partir de 1º de janeiro de 2004, com base na redação dada ao
§ 1º
do art.
40
da
Constituição Federal
pela Emenda Constitucional nº
20
, de 15 de dezembro de 1998, com efeitos financeiros a partir da data de promulgação desta Emenda Constitucional.

Entretanto, o legislador constituinte reformador, ao promulgar a EC 103/2019, teve o cuidado de listar expressamente quais artigos e emendas anteriores estavam sendo revogados. Técnica legislativa usada para trazer segurança jurídica, evitando dúvidas sobre revogações tácitas, tendo revogado expressamente o artigo que poderia ensejar o reconhecimento do pedido do autor, senão vejamos:

“Art. 35. Revogam-se:

I - os seguintes dispositivos da Constituição Federal:

a) o § 21 do art. 40; (Vigência)

b) o § 13 do art. 195;

II - os arts. 9º, 13 e 15 da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998;

III - os arts. 2º, 6º e
6º-A da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003; (Vigência)

IV - o art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005. (Vigência)”

Diante das alterações constitucionais, para o servidor que ingressou antes de 2003 e se aposentou por invalidez decorrente de doença do trabalho em 2022, o cálculo da aposentadoria será regido inteiramente pelas regras da Emenda Constitucional nº 103/2019 e seu benefício não será igual sua última remuneração como requer o impetrante, eis que a regra anterior que garantia integralidade e paridade (Art. 6º-A da EC 41/2003, inserido pela EC 70/2012) foi expressamente revogada pelo Art. 35, III, da EC 103/2019. O benefício não será igual à sua última remuneração. Será calculado pela média, o que, dependendo do histórico de carreira, pode resultar em um valor menor.

Assim, não subsiste, no texto constitucional vigente, previsão de aposentadoria por incapacidade permanente calculada com base na última remuneração do cargo.

Nesse aspecto, comungo do mesmo entendimento do parecer do douto Procurador de Justiça cujos fundamentos utilizo como razão para decidir, senão vejamos:

“O ato impugnado, como visto, assegurou ao impetrante todos os direitos previstos na legislação de regência,
havendo um equívoco, contudo, quanto ao entendimento de que faria jus aos valores recebidos como se em atividade estivesse
.

Isso porque, a norma que assegurava tal direito ao servidor público aposentado, cuja redação permitia a concessão de proventos de aposentadoria “calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei”, correspondente à totalidade da remuneração foi há muito superada.

No caso dos autos, em pese a alegação de que as referidas alterações normativas se deram “após a data de início do afastamento do servidor”, é certo que o fato gerador que culminou na aposentadoria do impetrante somente ocorreu em 10/11/2021, portanto, na vigência da norma que aplica a “média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições ao regime próprio de previdência social
”.

Nesse contexto, verifica-se que a autoridade coatora observou todos os ditames legais no ato de cálculo e concessão dos benefícios de aposentadoria do impetrante, tendo, inclusive,
retificado a portaria que lhe concedeu o benefício alterando a fundamentação legal para registrar que a incapacidade se deu em razão do trabalho, o que elevou a média aritmética a 100% (cem por cento), mas não da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, mas sob as médias de contribuições ao regime próprio de previdência social, conforme se comprova da portaria de retificação nº 40.049, de 08 de março de 2023. (grifos nossos)”
(ID nº 14380683)

Mesmo partindo da premissa de que o impetrante faz jus a 100% da média aritmética das contribuições, o que já foi observado pela Administração Pública ao retificar o ato de aposentadoria, a pretensão de que os proventos se equiparem ao valor do auxílio-doença anteriormente recebido não encontra respaldo legal. O salário de benefício não se confunde com a remuneração final percebida enquanto ativo ou afastado provisoriamente, sendo seu cálculo vinculado às regras constitucionais específicas.

O regime previdenciário, embora deva observar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da irredutibilidade de benefícios, também se submete ao princípio da legalidade estrita, não sendo possível ao Judiciário substituir-se ao legislador para definir fórmula diversa de cálculo.

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, a Corte é firme ao afirmar que o regime jurídico previdenciário dos servidores é de legalidade estrita e que inexiste direito adquirido a critérios de cálculo anteriores, desde que observadas as normas constitucionais. Também é pacífico que são aplicáveis as regras presentes no momento em que o segurado completa os requisitos necessários para a concessão de determinado benefício.

A propósito, cabe ressaltar que, nos termos do Enunciado n.º 359 da Súmula do STF,
“ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários”.

Tem-se que, na realidade, o impetrante formula uma tese jurídica de manutenção de recebimento do mesmo valor percebido a título de auxílio-doença em contrariedade aos dispositivos alterados após a EC nº 103/2019 que não há como ser acolhida. Não há demonstração de erro no cálculo da média de 100% das contribuições desde 1994, prova pré-constituída que lhe competia produzir.

Somado a isso, o ato administrativo goza de presunção de legitimidade, tampouco poderia esta Corte alterar ou substituir o fundamento da impetração para fins de apuração de eventual erro de cálculo da média, sob pena de incorrer em julgamento
extra petita.

A pretensão do impetrante, ao requerer a manutenção do valor do auxílio-doença correspondente a sua última remuneração, “em substituição” aos proventos de benefício por incapacidade permanente, importa, na prática, a criação de um benefício híbrido, inexistente no RPPS, o que afronta o princípio da legalidade previdenciária e o art. 40 da Constituição.

Não se pode invocar eventual redução de benefício frente ao valor do auxílio-doença anteriormente gozado que, nos termos do artigo 160, I,
d,
da Lei nº 5.810/94, correspondente a um mês de remuneração, após cada período consecutivo de 6 (seis) meses de licença para tratamento de saúde, que não sofreu alteração de critério de cálculo com a EC nº 103/2019, pois tratando-se de benefícios distintos, são calculados de maneira independente, ainda que se sucedam imediatamente.

A situação do impetrante expõe uma das perdas de direitos mais significativas impostas pela Reforma da Previdência, mesmo para os casos que a própria Constituição buscou proteger, como os de acidente/doença de trabalho.

Como bem destacado pelo parecer ministerial, após a EC 103/2019, e as alterações da LC nº 39/02, 100% da média de contribuições desde 1994 NÃO é igual à última remuneração do servidor. Quase sempre será um valor inferior,
especialmente quando este recebeu remunerações mais baixas ao longo da carreira, o que inclusive se verifica das certidões de tempo de contribuição juntadas aos autos.

Ainda que o percentual seja 100%, esse percentual
incide sobre a média contributiva
, e não sobre o maior ou último vencimento do cargo. Mesmo tendo o impetrante obtido administrativamente o reconhecimento de
doença do trabalho
, o valor de seus proventos (R$ 14.105,26), ainda que calculado com 100% do salário de benefício, é inferior ao valor que recebia em atividade (R$ 20.142,38), porque a
média das contribuições ao longo do tempo
foi inferior ao último salário.

Destaco, ainda, o recente julgamento do Tema 1300 do STF em 18/12/2025 com acórdão pendente de publicação, cujo teor da tese pode ser extraído do sítio do Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos:

“O Tribunal,
por maioria, apreciando o tema 1.300 da repercussão geral,
a)
deu provimento ao recurso extraordinário
, para, reformando o acórdão de origem, julgar improcedente o pedido inicial, invertendo-se a condenação nos ônus da sucumbência; b) não fixou honorários recursais, diante do provimento do recurso; c) julgou prejudicados os embargos de declaração opostos contra o acórdão que reconheceu a repercussão geral; e d)
fixou a seguinte tese: "É constitucional o pagamento do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente nos termos fixados pelo art. 26, § 2º, III, da Emenda Constitucional nº 103/2019 para os casos em que a incapacidade para o trabalho seja constatada posteriormente à Reforma da Previdência".
Tudo nos termos do voto do Ministro Luís Roberto Barroso (Relator), vencidos os Ministros Flávio Dino, Edson Fachin (Presidente), Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Redigirá o acórdão o Ministro Cristiano Zanin (art. 38, IV, b, do Regimento Interno do STF). Plenário, 18.12.2025. (RE 1469150. Rel, Min. Luís Roberto Barroso)

Diante desse quadro normativo e jurisprudencial, não se identifica direito líquido e certo a amparar a pretensão deduzida. A Administração aplicou a legislação vigente e inexistem decisões do STF que afastem sua eficácia.

Por essas razões, e em consonância com o parecer do Ministério Público, voto pela denegação da segurança.

É o voto.

À Secretaria para proceder
o levantamento do sobrestamento dos autos no sistema.

Belém, 04 de fevereiro de 2026.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

Belém, 05/02/2026